Tribunal: CARF
Processo: 10930.001072/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001072/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HELEMILTON DIAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta junte aos
autos os documentos apresentados pelo contribuinte no curso da ação fiscal. O recorrente deverá
ser cientificado da diligência realizada com reabertura de prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32/34) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 22/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 04 a 06, resultante de
revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, que exige R$ 4.539,65 de imposto de renda -
suplementar, R$ 3.404,73 de multa de oficio (75%), além dos acréscimos legais,
em virtude de dedução indevida de despesas médicas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001072/2009-73
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001072/2009-73

2. Regularmente cientificado do lançamento, por via postal, em
12/03/2009 (fls. 14/15), o interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02,
considerada tempestiva pela unidade de origem (fl. 19), alegando, em síntese,
que:
2.1. O enquadramento legal em que foi embasado o lançamento de
oficio "não faz qualquer menção que vede que filhos sejam beneficiários de
pagamentos efetuados pelo contribuinte", inexistindo restrições e não fazendo
menção a nenhum impedimento dessa ordem;
2.2. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte se referem ao
próprio tratamento e de sua dependente (esposa), Marlene Grossi Resende de
Oliveira, sendo desejável e razoável que se faça tratamento com familiares para
prestigiá-los, obter-se tratamentos a preços mais razoáveis e com a segurança da
dedicação e zelo na prestação do serviço, além do que, se existe um trabalho a
ser atribuído a alguém, seria injustificável atribuí-lo a estranhos quando temos
elementos capacitados;
2.3. O que a lei não veda, é permitido fazê-lo sem transgressão aos
preceitos legais e de toda a regulamentação que rege a matéria tributária;
2.4. Considerando que não há impedimento legal para que o
pagamento seja efetuado, vem requerer a impugnação pela ausência de elementos
legais que lhe dão suporte, por falta de amparo e por inexistir fundamentação
para a referida glosa.
3. Segundo despacho de fl.19, trata-se de impugnação parcial,
tendo havido o pagamento da parte não impugnada do crédito tributário (fls.
16/17). Conforme consta do Extrato de Processo, fl. 18, a parcela impugnada do
lançamento resulta em Imposto Suplementar no valor de R$ 3.538,08. ,

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É licito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas
médicas, cabendo o ônus da prova ao contribuinte.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA.
PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, inexistindo fase instrutória específica, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada
nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001072/2009-73

A 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, entendendo que o
contribuinte não logrou comprovar a prestação dos serviços, bem como o efetivo pagamento.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, apresentou todos os documentos
que comprovam a dedução de despesas médicas pleiteada, conforme protocolo em anexo;
- não pode ser penalizado pela desorganização interna que deixou de anexar ao
processo de impugnação a documentação a ele pertinente e de posse da RFB;
- “considerando que todas as provas admitidas em direito foram exibidas mesmo
antes da Lavratura da Notificação de Lançamento e que por motivos de falta de organização
interna da RFB não foram levados à apreciação; considerando que as mesmas se encontram em
poder da RFB conforme documento anexo devidamente protocolado, comprovando que os
recibos foram entregues atendendo a Intimação Fiscal, vem o contribuinte recorrer a esse
Conselho, pedindo a EXTINÇÃO do Crédito Tributário, reformando completamente o Acórdão
06-33.414 – 6a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 31.08.201, visto que o motivo alegado pela
rejeição da Impugnação (falta de provas) não pode prosperar, sob pena de se instalar um
Estado de Exceção, destituindo os princípios que regem um Estado Democrático de Direito, e
ensejando que o inconformismo cause reflexos com postulações junto ao abarrotado Poder
Judiciário com questões de montas relativamente pequenas”.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil - Relator
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 15/12/2011 (e-fl. 31); Recurso Voluntário
protocolado em 09/01/2012 (e-fl. 32), assinado pelo próprio contribuinte.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsando-se os autos, não consta no presente PAF importantes documentos
citados expressamente pelo Recorrente, notoriamente os recibos apresentados pelo Contribuinte,
tudo no curso do procedimento fiscal.
O Contribuinte, por sua vez, informa, na sua peça recursal, que conforme
protocolo em anexo (e-fl. 36), foram entregues à fiscalização toda documentação/provas que
comprovariam a prestação dos serviços.
Tendo em vista que nos autos, não se encontram os documentos apresentados pelo
contribuinte, não há como julgar o processo.
Neste contexto, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001072/2009-73

a) traga aos autos os respectivos documentos apresentados pelo Contribuinte no
curso da fiscalização;
b) Intimar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo,
apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital